Tribunal: TJBA
Processo: 8103807-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103807-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO AUGUSTO FREITAS MUNIZ FERREIRA

Advogado(s)
:
ROSANE PEREIRA LACERDA

APELADO: HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA LEMOS AZI PESSOA, ANA MILENA ANDRADE JORDAO BATISTA SENA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA REFRATIVA. LAUDO CONCLUSIVO ATESTANDO A HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. DIREITO À PRÉVIA INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado erro médico em cirurgia refrativa (PresbyLASIK), realizada em 17/08/2017 pelo valor de R$ 5.270,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro médico no procedimento cirúrgico realizado; (ii) saber se houve violação ao dever de informação quanto à técnica cirúrgica empregada e seus riscos; e (iii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil ensejadores do dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o CDC. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, mas exigindo a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre esses elementos.

A obrigação do médico é classificada como obrigação de meio, e não de resultado, significando que o profissional se compromete a empregar todos os conhecimentos técnicos e diligências necessárias, mas não garante o sucesso do tratamento. O insucesso, por si só, não configura defeito na prestação do serviço.

A perícia judicial foi categórica ao afirmar a ausência de erro médico, concluindo que a técnica empregada foi adequada e o resultado cirúrgico compatível com o esperado. O laudo pericial concluiu que "Não há indício de erro médico" e que "Não há elementos periciais que indiquem conduta médica inadequada".

Não restou demonstrado nexo causal entre a conduta dos apelados e o alegado dano. O autor apresenta atualmente acuidade visual de 90% no olho direito e 100% no olho esquerdo sem lentes corretivas, alcançando 100% bilateralmente com lentes. O fato de não ter se adaptado plenamente ou necessitar de óculos em algumas situações não configura defeito, mas sim consequência das limitações próprias do procedimento médico.

Quanto à alegada violação ao dever de informação, os depoimentos colhidos demonstram que a médica prestou os esclarecimentos necessários sobre a técnica de monovisão, sobre a possibilidade de continuar necessitando de óculos e sobre os riscos de inadaptação. O próprio autor admitiu em depoimento que foi esclarecido sobre a possibilidade de seguir utilizando óculos.

O Termo de Consentimento Informado acostado aos autos registra que o autor recebeu as informações necessárias, inclusive advertências sobre riscos e complicações. Não se exige do profissional que detalhe exaustivamente todos os aspectos técnicos, mas que preste informações suficientes, claras e adequadas sobre diagnóstico, proposta terapêutica, riscos, benefícios e possibilidade de insucesso, o que foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de saúde prevista no art. 14 do CDC não prescinde da demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano alegado. 2. A obrigação do médico é de meio, e não de resultado, de modo que o insucesso do tratamento, por si só, não configura defeito na prestação do serviço quando demonstrado o emprego de técnica adequada e diligência esperada. 3. O laudo pericial conclusivo quanto à ausência de erro médico e adequação da conduta profissional afasta a caracterização do defeito na prestação do serviço. 4. O dever de informação do médico não exige detalhamento exaustivo de todos os aspectos técnicos do procedimento, sendo suficiente a prestação de informações claras sobre diagnóstico, técnica, riscos, benefícios e possibilidade de insucesso ou inadaptação.
"

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.173.637/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.933.556/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.11.2022; TJ-SP, AC 1041024-19.2017.8.26.0576, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025; TJ-MT, AC 0000911-11.2006.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8103807-76.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO AUGUSTO FREITAS MUNIZ FERREIRA e como apelada HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator